Tribunal: TJMT
Processo: 1014434-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014434-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multa de 10%, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADO PELO INPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ART. 523, §1o DO CPC – INAPLICABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O proveito econômico corresponde ao valor atualizado da dívida, que é o mesmo do valor da causa, sendo que a correção do valor da dívida deve utilizar o INPC e não os mesmos índices contratuais.

Os juros moratórios devem ser acrescidos a partir do trânsito em julgado, consoante precedente do STJ.

A multa que se refere o § 1o do art. 523 do CPC não é devida, pois a quantia depositada não serviu como garantia do juízo e inclusive já foi levantada por meio de alvará judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014434-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRUNO CESAR MORAES COELHO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRUNO CESAR MORAES COELHO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.

Myrian Pavan Schenkel
,

que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1003499-46.2021.811.0037,
ajuizada em desfavor de

BANCO DO BRASIL S/A
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a incidência de correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação até a data do depósito, e juros simples de 1% ao mês, a partir da intimação da parte executada para cumprimento da obrigação, fixando os honorários advocatícios em favor da parte executada/recorrida no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, a parte agravante assinala que “
trata-se de cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial é um acórdão que condenou a parte Executada/Agravada em honorários sucumbenciais fixados em 11% sobre o proveito econômico obtido
” (sic).

Menciona que “
em razão do acórdão ter sido proferido no bojo de uma execução judicial (cumprimento de sentença – acordo homologatória de uma CRP), o proveito econômico é o valor da dívida que a parte deixou de pagar, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça em especial o proferido no REsp 1.746.072/PR pelo Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/201
” (sic).

Informa que “
ao promover o cumprimento de sentença dos honorários, atualizou o valor da dívida exequendo pelos índices contratuais, quais sejam o valor de 17,88% a.a, eis que corresponderia ao proveito econômico obtido pela parte vencedora (a dívida que deixou de pagar)
” (sic).

Discorre que “a
pesar de a parte Agravante possuir conhecimento da discussão existente que após a distribuição da execução os índices contratuais deixam de ser aplicáveis e incide somente e INCP mais 1% de juros simples, optou a parte Agravante/Exequente em aplicar os índices contratuais, pois além de refletir com exatidão o proveito econômico obtido pela parte é mais benéfico a parte Executada/Agravada, existindo uma diferença de R$13.027,18 de honorários a menor do aplicação de INPC mais 1% a.m
” (sic).

Salienta que “
apresentou Cumprimento de Sentença no valor de R$ 324.105,86 que corresponde a 11% do proveito econômico obtido, qual seja o valor atualizado que a parte deixou de pagar”
, sendo que
“a parte Agravada/Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando excesso de execução, argumentando que a atualização do débito foi realizada em premissas equivocadas
” (sic).

Afirma que segundo parte agravada/executada, “
a base de cálculo deveria ocorrer correção monetária por INPC e juros de 1% a.m. quer deveriam incidir após o trânsito em julgado, entendendo que o valor devido seria de R$ 239.844,60, argumentando que havia um excesso de cálculo de R$ 84.261,26
” (sic).

Todavia, discorre que “
a D. Magistrada entendeu que ambas as partes estavam errado e que a base de cálculo deveria atualizar o valor da causa por INPC após a distribuição e acrescentar juros de 1% após a intimação para pagamento
” (sic).

Entretanto, assinala que “
em que pese o saber jurídico do juízo a quo, a decisão merece reforma, uma vez que a decisão fundamentou como se os honorários fossem fixados sobre o valor da causa e não sobre o proveito econômico
” (sic).

Explana que como a sentença já transitou em julgado não há como alterar a base de cálculo dos honorários, que foi fixada sobre o valor do proveito econômico.

Argui ser “
incontroverso na jurisprudência o entendimento que nas execuções, quando oposto Embargos à Execução ou Exceção de Pré-Executividade e esses são acolhidos, o proveito econômico é o valor que a parte deixou de pagar
” (sic).

Ressalta que “
o STJ posicionou-se que o proveito econômico em execução é o valor da dívida, não podendo utilizar o valor da causa como parâmetro como fez a decisão agravada
” (sic).

Entende que “
o fato controverso é considerar-se-á se o proveito econômico na execução é o valor da dívida atualizada pelos índices contratuais ou se é atualizado pelos índices utilizado pelo Tribunal de Justiça
” (sic), de modo que aponta os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais, e ainda do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, sustenta que “
caso for reformada a decisão, deverá ser afastado a condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de sucumbência da parte Agravante
” (sic).

Nada obstante, defende que caso “
mantenha imutável a base cálculo utilizada pelo juízo a quo, a parte Agravante foi sucumbente em parte mínima, razão pela qual deverá ser afastada sua condenação
” (sic).

Além disso, menciona que sobre “
o valor exequendo deverá ser acrescido dos encargos previstos no §1o do art. 523 do CPC, uma vez que o depósito efetuado aos autos não teve o condão de pagamento, mas tão somente de garantia para discutir o débito
” (sic).

Com estes argumentos, requer, o provimento do recurso para “
determinar que
a base de cálculo dos honorários advocatícios seja calculado sobre o valor da dívida atualizada pelos encargos contratuais
” ou “
a base de cálculo dos honorários advocatícios seja calculado sobre o valor da dívida atualizada por INPC mais 1% ao mês a contar da data propositura da presente ação
” (sic) (id. 172733191).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 14/07/2023, por esta Relatoria (id. 175376699).

O agravado apresentou contraminuta discorrendo que “
é entendimento consolidado que sobre os honorários sucumbenciais devem incidir os encargos legais, quais sejam, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês
” (sic), tendo em vista que após o ajuizamento da demanda não se aplica os encargos contratuais.

Aponta que “
cálculo apresentado pelo ora exequente somente utilizou como encargo “17,88 % a.a. compostos - Ref. Taxa Média comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento
,
a partir de 30/04/2021 (data esta anterior à propositura do cumprimento de sentença pelo Banco impugnante), sem qualquer determinação legal ou decisão judicial neste sentido
” (sic).

Por outro lado, preconizar que “
quanto à incidência de honorários e multa, entende o agravado não serem devidos” (sic), pois houve o depósito do valor total pleiteado, sendo possível o levantamento pelo agravante. Alternativamente, requer “a multa e honorários advocatícios devem incidir somente sobre eventual diferença entre o valor depositado e o valor efetivamente devido, em caso de decisão no sentido da insuficiência do valor
” (sic), eia que pugna pelo desprovimento do recurso (id. 177522155).

Preparo isento, nos termos do art. 4o da Lei Estadual no 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 13 a 15/09/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de um cumprimento de sentença, ajuizado por
BRUNO CÉSAR MORAES COELHO
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, cujo título executivo judicial é um acórdão que condenou a parte agravada em honorários sucumbenciais fixados em 11% sobre o proveito econômico obtido.

Segundo apresentado, o exequente/agravante apresentou o cumprimento de sentença no valor de R$ 324.105,86 (trezentos e vinte e quatro mil, cento e cinco reais e oitenta e seis centavos).

O banco executado/agravado ao ser intimado para pagamento, efetuou o depósito da referida quantia e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

A magistrada singular, ao decidir sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, proferiu o seguinte
decisum
,
in verbis
:

“A parte executada alega, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, excesso de execução quanto a aplicação dos juros e correção monetária.

De início, registro que, para fins de realização de cálculo de honorários sucumbenciais, fixados nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
o valor da causa
deverá ser atualizado apenas com a aplicação de correção monetária desde a
data do ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento
(depósito nos autos), nos termos da Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súm. 14 STJ. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

Nesse sentido:

(...)

Assim, da análise dos cálculos da parte exequente, observo que
utilizou a data corretamente
, de modo que não assiste razão o argumento do executado.

De outro lado, quanto ao
índice da correção
, assiste razão o executado, vez que deve ser utilizado o INPC, pois além de ser o índice oficial é o que melhor reflete desvalorização. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IGP-M SUBSTITUÍDO PELO INPC
– POSSIBILIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não se vislumbra desacerto algum na decisão de base que fixou o INPC como fator de correção monetária na atualização do débito devido, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. (TJMT - N.U 1006832-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Ainda, também merece reparo quanto aos
juros aplicados
, pois deverão incidir juros de mora
a partir da intimação do devedor para cumprimento da obrigação
.

(...)

Não obstante, observo que o executado efetuou o depósito dos valores atinentes aos honorários, de modo que o pedido do exequente de liberação do incontroverso merece acolhimento.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a incidência de
correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação até a data do depósito, juros simples de 1% ao mês a partir da intimação da parte executada para cumprimento da obrigação
.

Em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença,
fixo os honorários advocatícios em favor da parte executada, no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Remetam-se os autos à contadoria do juízo para elaboração do cálculo nos termos desta decisão, sem a incidência da
multa prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil,
vez que não houve condicionamento para liberação dos valores, inclusive com determinação de alvará neste ato.

Com a juntada do cálculo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso para homologação, extinção e liberação de valores remanescentes.

Sem prejuízo das providências acima, expeça-se alvará do valor incontroverso (R$ 239.844,60) em favor da parte exequente, conforme dados bancários indicados no id n. 116935062.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo”.

A questão posta em debate diz respeito a definição quanto ao
índice e o termo inicial dos juros e correção monetária da dívida exequenda, fixados sobre o proveito econômico obtido, bem como pagamento de multa do §1o do art. 523 do CPC.

Nota-se que a magistrada determinou correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação até a data do depósito, e, juros simples de 1% ao mês a partir da intimação da parte executada para cumprimento da obrigação.

O agravante almeja que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja calculada sobre o valor da dívida atualizada pelos encargos contratuais ou seja calculado sobre o valor da dívida atualizada por INPC mais 1% ao mês a contar da data propositura da presente ação.

Ocorre que, o
proveito econômico
numa execução é o
valor da dívida atualizado, porém, não pelos índices contratuais
, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EXECUTADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/2015.
PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL
. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, ante a constatação de iliquidez do título. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários em 10% sobre o valor da causa, entendendo pela impossibilidade de reconhecer o proveito econômico obtido. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015. 3 No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado,
evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1782899 PR 2020/0285607-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – MÉRITO – EXECUÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – APLICAÇÃO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
– RECURSO DE MOGLY ADAS COSTA E OUTROS DESPROVIDO E DE ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMER PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado de primeiro grau entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de testemunhal, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

Comprovado que não houve cumprimento integral do instrumento firmado entre as partes, deve ser aplicada a teoria da exceção de contrato não cumprido, com acolhimento dos embargos à execução e extinção do feito executivo, face a ausência de liquidez e inexigibilidade da dívida.

Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, na forma do § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que se deve levar em conta o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada,
o qual corresponde ao valor da execução extinta
.
”
(N.U 1009311-94.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - CONTRADIÇÃO - REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos legais para suprir omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Desatendidos os requisitos legais os aclaratórios não são acolhidos.
O proveito econômico corresponde ao
valor atualizado da dívida
, que é o
mesmo valor da causa
, sendo que a correção do valor da dívida/execução deve utilizar os índices divulgados pela Tabela da Corregedoria de Justiça, e não os "mesmos índices contratuais" que na decisão de exclusão dos embargantes do polo passivo da execução não serviram de fundamento
.”
(TJ-MG - ED: 10382130064027002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 15/07/2020)

Por sua vez, a atualização do valor deve seguir os parâmetros consoante pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “
a base de cálculo ser atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação
”, conforme segue:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
AUFERIDO COM A CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "No agravo interno, a parte agravante pleiteou fosse considerado, para fins de aferição da índole irrisória e da majoração dos honorários advocatícios, o valor atualizado da causa. Tal pretensão mostra-se adequada, na medida em que a correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visando apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda. Precedentes que utilizam o valor atualizado da causa como parâmetro." (AgInt no AREsp 1151280/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018) 2. Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado. 3. Agravo interno provido, a fim de consignar que
os honorários advocatícios, fixados em 1% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO auferido, devem ter a base de cálculo atualizada desde o
ajuizamento da demanda

até a data do efetivo pagamento
, acrescendo-se, ainda,
juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação
.”
(STJ - AgInt no REsp: 1326731 GO 2012/0113899-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2019)

No que tange a multa prevista no §1o do art. 523 do CPC, nota-se que não houve condicionamento para liberação dos valores depositados, portanto, não se trata de garantia do juízo.

Aliás, vislumbra-se inclusive que o alvará da referida quantia já foi expedido em 19/06/2023, de modo que não há falar em pagamento da referida multa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SALDO REMANESCENTE APURADO POSTERIORMENTE PELA CONTADORIA JUDICIAL -
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO VALOR EM 15 DIAS SOB PENA DE MULTA DE 10% - ART. 523, CAPUT E §1° DO CPC - PAGAMENTO REALIZADO NO PRAZO - MULTA AFASTADA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se, intimado para realizar o pagamento, o executado efetua o depósito do valor devido no prazo determinado, não há falar em aplicação de multa de 10% (artigo 523, caput e §1°, do CPC)”. (N.U 1009936-25.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MANUTENÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – CABÍVEL A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS POR QUALQUER DAS PARTES QUANDO NECESSÁRIO PARA A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO –
INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC – DESCABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. Considerando a pertinência da liquidação por arbitramento, é perfeitamente cabível a apresentação de documentos por quaisquer das partes, conforme comando do art. 510 do CPC, quando imprescindíveis para a liquidação do débito.
Não estando ainda definitivamente liquidado o julgado, deve ser afastada a multa do art. 523 do CPC para a fase de cumprimento de sentença, dada a necessidade de prévia liquidação do crédito e regular intimação do devedor para pagar o valor liquidado
”. (TJ-MT 10108456220218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que
a base de cálculo dos honorários advocatícios seja calculada sobre o valor da dívida atualizada por INPC, desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023